Tribunal: TJMT
Processo: 1031152-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031152-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES - CPF: 044.417.641-11 (EMBARGANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL – ACÓRDÃO QUE DESPROPROVEU O RECURSO RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES - AUSÊNCIA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, contra Acordão da Segunda Câmara, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação proposto pela ora Embargante, em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Na origem, a parte autora/apelante alegou ser detentora de financiamento estudantil desde 23/02/2016, por meio do qual, seu curso de medicina passou a ser pago com financiamento integral de 90,92% pelo FIES.

Afirmou que é responsável pelo pagamento de somente 9,08% da mensalidade.

Entretanto, afirmou que a instituição de ensino abrupta e arbitrariamente, vem efetuando cobrança de valores acima dos 9,08%.

Com tais argumentos, requereu a suspensão da cobrança, e a condenação da Instituição de ensino ao pagamento de danos materiais e morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

“Frente ao exposto, dessume-se, por derradeiro, que a cobrança do valor residual a cargo da parte autora mostra-se legítima, com amparo na cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil, não havendo que se falar em abusividade da cobrança; outrossim, com relação aos pedidos de obrigação de fazer e condenação por danos morais, esses não se mostram cabíveis, pois, conforme anteriormente demonstrado, inexiste abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual a cargo da aluna financiadora.

Posto isso, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais proposta por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Consequentemente, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida, bem como a determinação exarada no ID 32749948.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC."

Insatisfeita com a sentença, KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (id. 88864594), aduzindo que: (i) que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão; (ii) que existem clausulas contratuais que impedem a cobrança adicional feita pela empresa apelada; (iii) que contratou o FIES antes no 1o semestre de 2016, portanto para ela, não vigoram as regras de limitação de repasses para a IES; (iv) que não há qualquer justificativa para a cobrança dos valores superiores diferença de 9,02% (nove virgula zero dois por cento); (v) que a Universidade apelada optou em fazer parte do sistema, não podendo transferir ao aluno o encargo de arcar com eventuais diferenças no repasse do valor da mensalidade; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenação da empresa apelada ao ressarcimento de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, (id. 88864597), pugnando pela manutenção da sentença.

Ainda Insatisfeita KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 96018985), aduzindo que; (i) o contrato da Embargante foi assinado no primeiro semestre de 2016, ou seja, quando ainda vigorava a redação dos artigos 4o, caput, e 4o -B da Lei no 10.260, de 12 de julho de 200, introduzidos pela Lei 13.366/2016; (ii) que para financiamentos concedidos até o 2o semestre de 2016, o limite de valores máximos a serem aplicados aos aditamentos e definidos pelo agente operador se aplica não apenas ao montante a ser financiado pelo fundo, mas também aos valores cobrados pelas instituições de Ensino Superior aos alunos como contraprestação pela oferta de cursos; (iii) que a mudança introduzida na legislação no ano de 2017 – Lei no 13.530/2017 – não pode aplicar-se aos contratos já em vigência sob pena de afrontar o direito adquirido; (iv) que no voto há referência expressa que os contratos são renovados a cada semestres, contudo, denota-se que o artigo supracitado prevê expressamente a vedação de cobranças de qualquer valor ou taxa adicional, sempre observando o art. 4o-B (que não se aplica a Embargante, em razão de ser lei posterior ao contrato assinado); (v) não se pode afirmar que o parágrafo único da cláusula quinta do contrato da parte embargante, prevê a cobrança da diferença relativa à trava sistêmica, em razão de uma simples análise lógica, a trava sistêmica é posterior a assinatura do contrato; (vi) com tais considerações, requer a reforma do acordão combatido.

Apresentada contrarrazões (id. 98058959), a EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A afirmou que; (i) se o FNDE se comprometeu a custear os estudos do estudante, o FNDE deverá pagar este montante e não a instituição de ensino financiar o próprio aluno; (ii) que o artigo 6o da portaria normativa do MEC 10/2010 previa que: Para fins do disposto nesta Portaria consideram-se encargos educacionais a parcela mensal das semestralidades ou anuidades escolares, fixadas com base na Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999, cobrada do estudante por parte da IES e não abrangida pelas bolsas parciais do PROUNI, vedada a cobrança de qualquer taxa adicional; (iii) a vedação de cobrança de qualquer taxa adicional REFERE-SE A VALORES EXECEDENTE ÀQUELES PREVISTOS NA LEI 9.870/99, no afã de impedir à discriminação entre alunos que tem e aqueles que não tem o benefício do financiamento do FIES; (iv) que a LEI do FIES, jamais criou limitações ao valor que poderia ser cobrado pela Instituição de Ensino ou aos reajustes que poderiam ser aplicados pela universidade no âmbito de sua relação privada com os estudantes; (v) que o contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno, a previsão expressa da responsabilidade do aluno para pagamento de eventuais valores não financiado; (vi) que Não é crivo determinar que a IES subsidie o custo diferencial do serviço prestado ao estudante, na tentativa de corrigir uma falha de política pública e acaba pactuando com uma postura irresponsável do ente federal; (vii) que a Instituição de Ensino sequer faz parte do contrato de financiamento estudantil e não possui qualquer capacidade de gerenciar, conceder tampouco regulamentar o financiamento estudantil; (viii) que a Lei do FIES e as normas que regulamento o financiamento estudantil possuem natureza de direito público, e, portanto, não há direito adquirido em face de direito público. Isso porque não corre direito adquirido contra interesse coletivo, porque aquele é manifestação de interesse particular que não pode prevalecer sobre o interesse geral; (ix) com tais considerações, requereu a manutenção do acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, contra Acordão da Segunda Câmara, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação proposto pela ora Embargante, em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, os quais, faço a transcrição.

Senão Vejamos:

Inicialmente, insta esclarecer que o instituto educacional não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre estudantes financiados e o FNDE.

Assim, não se trata de adesão e sim e tão somente que, em relação ao aluno, as mensalidades são pagas pelo FNDE.

Isto porque a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

Nesse sentido, colaciono parte do voto elucidativo no 1006305-47.2018.8.11.0041 da Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar”.

Assim, se por qualquer motivo reside aumento do valor das prestações, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, esta questão não atinge a instituição educacional que está agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Não se pode olvidar que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, que é aplicável na espécie, podendo até encerrar suas portas, subsidiar alunos em face de que o Governo Federal que, em relação ao estudante, comprometeu pagar 90,2% da mensalidade e não o fez.

Neste caso, compete ao aluno dirigir com a ação específica junto a Justiça Federal com uma ação de obrigação de fazer ou, dependendo de análise mais acurada, de uma ação mandamental, em face do FNDE para que este cumpra o que restou acordado, isto é, o pagamento integral da mensalidade com os respectivos reajustes. Enquanto isso não ocorrer e o aluno nada faz para defender seus direitos, mudando meu ponto de vista jurídico em relação a este aspecto, deve este arcar com o pagamento da diferença.

Quanto à alegação de que o contrato foi financiamento estudantil foi firmado no primeiro semestre de 2016, antes da vigência da Lei no 13.366/2016, esclareço que os contratos FIES sofrem aditamento a cada semestre.

Ademais, analisando o extrato de pagamento (id. 88864505 - Pág. 1 a 4), verifico que a cobrança da diferença das mensalidades só foi cobrada a partir do ano de 2017.

Assim, insta esclarecer que o contrato de Financiamento estudantil prever em sua clausula quinta, paragrafo único (id. 88864524 - Pág. 4) que:

Paragrafo único: eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será cobrado de recursos próprios da financiada.

Desta feita, conforme contrato se observa do contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.

Com tais considerações, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, paragrafo único, estabelece expressamente que:

“EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO”.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”.

Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 1021935-12.2019.811.0041, RELATORA: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Ainda,

[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.

Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...]

Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. [...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança. [...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.

Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar. (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO REMATRÍCULA REAJUSTE DA MENSALIDADE SALDO RESIDUAL RECURSO PROVIDO Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a lide nos limites do pedido formulado na peça inaugural. Como o curso universitário é dividido em semestres, há necessidade da renovação da matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado. (TJMS, Apelação Cível n. 0807913-65.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julgado em 27/05/2019).

Assim, a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser pago pela aluna apelante.

Destarte, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades pertence à parte apelante, não havendo falar em ato ilícito praticado pela IES.

Com tais considerações, não há no que se falar em inexistência de dívida, ou em qualquer irregularidade ou ilegalidade da cobrança da diferença da mensalidade não paga pelo FIES.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso nos seus exatos termos, conforme fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É o como voto."

Dessa forma, é evidente que não existe omissão ou contradição no julgamento do Recurso.

Assim, friso que a insatisfação com relação ao Recurso de Apelação deve ser atacada em Recurso próprio.

Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021